Tribunal: TJES
Processo: 0021996-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021996-13.2020.8.08.0048

APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ATOS INFRACIONAIS. MOTIVOS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL BASTOS RODRIGUES contra sentença em que se fixou a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. O apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de atos infracionais e a busca pelo lucro fácil autorizam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se a quantidade de entorpecentes e a natureza do local do crime justificam a manutenção da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de atos infracionais pretéritos carece de habilidade jurídica para exasperar a pena-base ou configurar reincidência.

Condenações decorrentes de fatos posteriores ao crime em julgamento não configuram antecedentes maculados.

A busca pelo lucro fácil constitui circunstância inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, o que veda a valoração negativa da vetorial referente aos motivos do crime.

A incidência de circunstância atenuante encontra óbice na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado exige fundamentação baseada nas circunstâncias do delito e na quantidade de entorpecentes.

A apreensão de aproximadamente 46g de droga e a prática do delito em local de intenso tráfico e confrontos armados legitimam a aplicação da fração mínima de 1/6 no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Atos infracionais e condenações por fatos posteriores não justificam o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.

O desejo de obtenção de lucro é elemento intrínseco ao tráfico de drogas, vedada a utilização como fundamento para desabonar os motivos do crime.

A escolha da fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 deve considerar a natureza e a quantidade da substância, além do contexto fático da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: § 4º do art. 33 e caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022; TJES, APC 0000253-39.2024.8.08.0069, relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0021996-13.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR DESIGNADO: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ATOS INFRACIONAIS. MOTIVOS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL BASTOS RODRIGUES contra sentença em que se fixou a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. O apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de atos infracionais e a busca pelo lucro fácil autorizam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se a quantidade de entorpecentes e a natureza do local do crime justificam a manutenção da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de atos infracionais pretéritos carece de habilidade jurídica para exasperar a pena-base ou configurar reincidência.

Condenações decorrentes de fatos posteriores ao crime em julgamento não configuram antecedentes maculados.

A busca pelo lucro fácil constitui circunstância inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, o que veda a valoração negativa da vetorial referente aos motivos do crime.

A incidência de circunstância atenuante encontra óbice na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado exige fundamentação baseada nas circunstâncias do delito e na quantidade de entorpecentes.

A apreensão de aproximadamente 46g de droga e a prática do delito em local de intenso tráfico e confrontos armados legitimam a aplicação da fração mínima de 1/6 no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Atos infracionais e condenações por fatos posteriores não justificam o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.

O desejo de obtenção de lucro é elemento intrínseco ao tráfico de drogas, vedada a utilização como fundamento para desabonar os motivos do crime.

A escolha da fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 deve considerar a natureza e a quantidade da substância, além do contexto fático da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: § 4º do art. 33 e caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022; TJES, APC 0000253-39.2024.8.08.0069, relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANIEL BASTOS RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15466681), a defesa insurge-se contra a primeira fase dosimetria da pena, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que os antecedentes do réu são imaculados e que a valoração negativa dos “motivos do crime” configura
bis in idem
.

Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), citando a pequena quantidade de droga apreendida (04 pinos de cocaína).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 16961560), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reprimenda foi justa e corretamente aplicada, com fundamento nos maus antecedentes do recorrente.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em sede de parecer (ID 17284675), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo.

É o relatório
.
À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANIEL BASTOS RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15466681), a defesa insurge-se contra a primeira fase dosimetria da pena, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que os antecedentes do réu são imaculados e que a valoração negativa dos “motivos do crime” configura
bis in idem
.

Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), citando a pequena quantidade de droga apreendida (04 pinos de cocaína).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 16961560), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reprimenda foi justa e corretamente aplicada, com fundamento nos maus antecedentes do recorrente.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em sede de parecer (ID 17284675), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recursos, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 21h04min, na Avenida Belo Horizonte, Serra Dourada II, na rua da praça, Serra/ES, o denunciado Daniel Bastos Rodrigues, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, os policiais militares, durante patrulhamento pela Avenida Xingu, foram abordados por um morador que lhes informou que ele tinha vindo da praça do Bairro Serra Dourada II e que lá teria se sentido coagido pelo intenso tráfico de entorpecentes, bem como, que um tal de Daniel, que estava de blusa vermelha, estava realizando o comércio ilegal de entorpecentes e costumava ameaçar frequentadores locais a fim de marcar território de vendas.

Diante dos fatos, os policiais se dirigiram até o local supracitado, sendo este de incontáveis operações policiais em razão de tráfico de drogas e confrontos armados realizados pela disputa do comando do tráfico na região, a fim de verificar a veracidade da supracitada denúncia anônima.

Revelam os autos que ao se aproximarem do estabelecimento “Padaria Lopes”, os policiais visualizaram um indivíduo, de blusa vermelha, o qual recebia uma nota de dinheiro e imediatamente, entregou um objeto de cor azul.

Sendo assim, diante a fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo de camisa vermelha, e encontraram em sua posse a quantia de R$40,00 (quarenta reais) e 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Além disso, quando os policiais foram indagá-lo acerca dos fatos, perceberam que ele mantinha uma fala arrastada, momento no qual, devido à suspeita, mandaram ele abrir a boca e encontraram mais 03 (três) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, de cor azul.

Em ato contínuo, realizaram a abordagem do indivíduo que pagou e recebeu pelo objeto de cor azul, na verdade pino para embalo de droga, sendo este Carlos Eduardo Pereira Lopes (fls.17), e encontraram 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína e a quantia de R$115,00 (cento e quinze reais).

Os policiais o questionaram acerca da droga encontrada e ele disse ter acabado de comprar o entorpecente de Daniel pela quantia de R$40,00 (quarenta reais).

Após os fatos supracitados, os policiais realizaram buscas no local e encontraram mais 06 (seis) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas nos autos, não havendo insurgência da d. defesa quanto a tais aspectos.

A d. defesa insurge-se tão somente contra a primeira fase da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

Compulsando os autos, entendo que apenas o pleito relativo à dosimetria da pena, na primeira fase, no que concerne aos motivos do delito, merece acolhimento.

Explico.

Na primeira fase o d. magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Valorou negativamente os antecedentes e os motivos do crime.

Em relação a insurgência defensiva quanto à valoração dos antecedentes criminais, entendo que não merece prosperar, uma vez que a primariedade técnica, por si só, não impede o reconhecimento de uma vida pregressa maculada quando existem elementos concretos que demonstram o envolvimento reiterado do agente com a criminalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui um histórico que extrapola a mera presunção, incluindo a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no ano de 2020 e condenações em processos posteriores, como os de n. 0016601-06.2021.8.08.0048 e 0000379-83.2023.8.08.0050.

Tais registros, embora não configurem reincidência para fins da segunda fase, são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, pois evidenciam que a conduta em exame

não se trata de um episódio isolado, mas sim de uma inclinação deliberada à reiteração delitiva, o que justifica o afastamento do mínimo legal como medida de reprovação e prevenção do crime.

Quanto à valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada na intenção de obter lucro fácil à margem da lei, assiste razão à defesa uma vez que tal circunstância é, via de regra, inerente ao próprio tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ao analisar a pena-base, contudo, verifica-se que o quantum exasperado para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses mostra-se inferior ao patamar que seria devido, caso adotado o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Assim, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena-base tal como fixada pelo d. magistrado de primeiro grau.

Em relação à segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, tendo sido fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Contudo, verifica-se que houve exasperação em patamar superior ao adequado, uma vez que, adotando-se o critério de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e agravante, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, dessa forma, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

Já na terceira fase da dosimetria, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto) deve ser mantida, sendo descabido o pleito pela redução máxima de 2/3 (dois terços).

A modulação desse benefício não deve considerar apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias judiciais e o grau de dedicação do agente a atividades criminosas.

Conforme demonstrado pelo histórico infracional e pelas condenações citadas, o apelante não preenche os requisitos para a concessão do redutor mais benéfico, uma vez que sua conduta demonstra persistência na traficância.

Portanto, a utilização dos antecedentes maculados para fixar a fração mínima de redução não configura
bis in idem
, mas sim uma análise justa da individualização da pena, mantendo-se a condenação final em patamar que atende aos fins sociais e jurídicos da norma penal.

Dessa forma, mantenho o patamar de diminuição em 1/6 (um sexto), contudo, em razão do redimensionamento da reprimenda anteriormente fixada, reduzo a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

A d. defesa requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Entretanto, não obstante o redimensionamento da sanção para patamar inferior a quatro anos, entendo que o apelante não faz jus à benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Embora o requisito objetivo do quantum da pena tenha sido atingido, o inciso III do referido dispositivo legal exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado indiquem que a substituição seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso concreto, os elementos probatórios e registros processuais evidenciam que Daniel Bastos Rodrigues possui antecedentes maculados e envolvimento reiterado com o universo delitivo, possuindo condenação posterior por tráfico no processo nº 0016601-06.2021.8.08.0048 e pelo crime de resistência no processo nº 0000379-83.2023.8.08.0050, além de histórico infracional pretérito pelo mesmo delito de tráfico.

Tais circunstâncias demonstram uma dedicação habitual a atividades criminosas e indicam que a conversão da pena corporal por medidas alternativas não seria socialmente recomendável nem suficiente para a repressão da conduta.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a vida pregressa desabonadora obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher o requisito subjetivo da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena definitiva para 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (REVISOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão virtual pretérita, pedi vista dos autos para examinar o caso com cautela e, nesta oportunidade, lanço meu voto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DANIEL BASTOS RODRIGUES em faca da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sentença, o juízo de origem concluiu que o standard probatório produzido legitima a condenação e, em relação à dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mediante avaliação negativa dos vetores dos antecedentes criminais e motivos do crime. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e fixou a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por fim, na terceira fase, aplicou a benesse do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que os antecedentes do réu são imaculados e que a valoração negativa dos “motivos do crime” configura bis in idem. Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar o vetor “motivos” do crime. Contudo, manteve a valoração negativa dos antecedentes, entendendo que, embora ausente reincidência formal, havia elementos concretos nos autos que evidenciavam envolvimento reiterado do apelante com a criminalidade, legitimando o afastamento da pena-base do mínimo legal. Ainda assim, deixou de reduzir a pena-base para evitar reformatio in pejus, uma vez que o patamar fixado se mostrava inferior ao que seria aplicado.

Na segunda fase, o Relator identificou equívoco na fração aplicada à atenuante da menoridade relativa, promovendo o redimensionamento da pena intermediária com base no critério de 1/6. Já na terceira fase, afastou o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, mantendo a fração mínima de 1/6, em razão da evidenciada dedicação do agente à atividade criminosa, comprovada por registros infracionais e condenações posteriores. Rejeitou, ainda, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44 do Código Penal, diante da vida pregressa desfavorável. Assim, deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para redimensionar a pena final, reduzindo-a para
03 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão
, com ajuste proporcional da multa, preservando os demais termos da sentença.

Após examinar o caderno processual com cautela, cheguei à conclusão de, com a devida vênia, divergir da conclusão do ilustre Relator.

Com efeito, o registro de atos infracionais pretéritos não constitui critério hábil para exasperação da pena-base, nem para fins de reincidência (Nesse sentido:
STJ
, HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022;
TJES
, APC 0000253-39.2024.8.08.0069, relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 06/11/2025).

Ademais, verifica-se, a partir do andamento processual registrado no sistema EJUD, no bojo da representação para apuração de ato infracional nº 0016062-74.2020.8.08.0048, que foi concedida ao réu a remissão como causa de extinção do processo.

Além disso, a condenação decorrente de fatos posteriores também não configura antecedentes maculados, por expressa disposição legal.

Na sequência, como bem consignado pelo e. Relator, a busca pelo lucro fácil é circunstância inerente ao tipo penal, não se prestando para desabonar a vetorial dos motivos do crime.

À vista do exposto, é medida que se impõe o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora incida a atenuante da menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, o juízo primevo aplicou a fração mínima de redução do tráfico privilegiado (1/6) sem indicar fundamentação para justificar a modulação da fração redutora.

Destarte, as circunstâncias do delito, praticado em local de intenso tráfico de drogas e confrontos armados, aliada à quantidade de droga apreendida (cerca de 46g) justifica a modulação.

Assim, deve ser aplicada mantida a fração de 1/6, de modo que a pena definitiva será de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto, em razão da detração penal efetuada pelo juízo de origem em sentença (280 dias de prisão cautelar).

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, nos termos ora consignados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após detido exame dos autos, pedindo vênia ao insigne Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, por entender que os atos infracionais pretéritos, especialmente alcançados por remissão, bem como condenações por fatos posteriores, não autorizam a negativação do vetor “antecedentes”, na fase do art. 59, do CP, bem como, também não se mostra idônea a desvaloração da baliza “motivos do crime”, pois a busca por lucro fácil é inerente ao tráfico de drogas, devendo a pena-base ser estabelecida no mínimo legal.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, incide o óbice da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1/6 relativa ao tráfico privilegiado, diante das circunstâncias concretas do delito, notadamente o local de intenso tráfico e confrontos armados, bem como a quantidade de entorpecente apreendida.

Por tais fundamentos, acompanho a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, mantido o regime aberto em razão da detração, e 417 dias-multa.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão virtual pretérita, pedi vista dos autos para examinar o caso com cautela e, nesta oportunidade, lanço meu voto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DANIEL BASTOS RODRIGUES em faca da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sentença, o juízo de origem concluiu que o standard probatório produzido legitima a condenação e, em relação à dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mediante avaliação negativa dos vetores dos antecedentes criminais e motivos do crime. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e fixou a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por fim, na terceira fase, aplicou a benesse do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que os antecedentes do réu são imaculados e que a valoração negativa dos “motivos do crime” configura bis in idem. Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar o vetor “motivos” do crime. Contudo, manteve a valoração negativa dos antecedentes, entendendo que, embora ausente reincidência formal, havia elementos concretos nos autos que evidenciavam envolvimento reiterado do apelante com a criminalidade, legitimando o afastamento da pena-base do mínimo legal. Ainda assim, deixou de reduzir a pena-base para evitar reformatio in pejus, uma vez que o patamar fixado se mostrava inferior ao que seria aplicado.

Na segunda fase, o Relator identificou equívoco na fração aplicada à atenuante da menoridade relativa, promovendo o redimensionamento da pena intermediária com base no critério de 1/6. Já na terceira fase, afastou o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, mantendo a fração mínima de 1/6, em razão da evidenciada dedicação do agente à atividade criminosa, comprovada por registros infracionais e condenações posteriores. Rejeitou, ainda, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44 do Código Penal, diante da vida pregressa desfavorável. Assim, deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para redimensionar a pena final, reduzindo-a para
03 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão
, com ajuste proporcional da multa, preservando os demais termos da sentença.

Após examinar o caderno processual com cautela, cheguei à conclusão de, com a devida vênia, divergir da conclusão do ilustre Relator.

Com efeito, o registro de atos infracionais pretéritos não constitui critério hábil para exasperação da pena-base, nem para fins de reincidência (Nesse sentido:
STJ
, HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022;
TJES
, APC 0000253-39.2024.8.08.0069, relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 06/11/2025).

Ademais, verifica-se, a partir do andamento processual registrado no sistema EJUD, no bojo da representação para apuração de ato infracional nº 0016062-74.2020.8.08.0048, que foi concedida ao réu a remissão como causa de extinção do processo.

Além disso, a condenação decorrente de fatos posteriores também não configura antecedentes maculados, por expressa disposição legal.

Na sequência, como bem consignado pelo e. Relator, a busca pelo lucro fácil é circunstância inerente ao tipo penal, não se prestando para desabonar a vetorial dos motivos do crime.

À vista do exposto, é medida que se impõe o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora incida a atenuante da menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, o juízo primevo aplicou a fração mínima de redução do tráfico privilegiado (1/6) sem indicar fundamentação para justificar a modulação da fração redutora.

Destarte, as circunstâncias do delito, praticado em local de intenso tráfico de drogas e confrontos armados, aliada à quantidade de droga apreendida (cerca de 46g) justifica a modulação.

Assim, deve ser aplicada mantida a fração de 1/6, de modo que a pena definitiva será de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto, em razão da detração penal efetuada pelo juízo de origem em sentença (280 dias de prisão cautelar).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da defesa, nos termos ora consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após detido exame dos autos, pedindo vênia ao insigne Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, por entender que os atos infracionais pretéritos, especialmente alcançados por remissão, bem como condenações por fatos posteriores, não autorizam a negativação do vetor “antecedentes”, na fase do art. 59, do CP, bem como, também não se mostra idônea a desvaloração da baliza “motivos do crime”, pois a busca por lucro fácil é inerente ao tráfico de drogas, devendo a pena-base ser estabelecida no mínimo legal.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, incide o óbice da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1/6 relativa ao tráfico privilegiado, diante das circunstâncias concretas do delito, notadamente o local de intenso tráfico e confrontos armados, bem como a quantidade de entorpecente apreendida.

Por tais fundamentos, acompanho a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, mantido o regime aberto em razão da detração, e 417 dias-multa.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0021996-13.2020.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANIEL BASTOS RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15466681), a defesa insurge-se contra a primeira fase dosimetria da pena, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que os antecedentes do réu são imaculados e que a valoração negativa dos “motivos do crime” configura
bis in idem
.

Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), citando a pequena quantidade de droga apreendida (04 pinos de cocaína).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 16961560), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reprimenda foi justa e corretamente aplicada, com fundamento nos maus antecedentes do recorrente.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em sede de parecer (ID 17284675), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recursos, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 21h04min, na Avenida Belo Horizonte, Serra Dourada II, na rua da praça, Serra/ES, o denunciado Daniel Bastos Rodrigues, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, os policiais militares, durante patrulhamento pela Avenida Xingu, foram abordados por um morador que lhes informou que ele tinha vindo da praça do Bairro Serra Dourada II e que lá teria se sentido coagido pelo intenso tráfico de entorpecentes, bem como, que um tal de Daniel, que estava de blusa vermelha, estava realizando o comércio ilegal de entorpecentes e costumava ameaçar frequentadores locais a fim de marcar território de vendas.

Diante dos fatos, os policiais se dirigiram até o local supracitado, sendo este de incontáveis operações policiais em razão de tráfico de drogas e confrontos armados realizados pela disputa do comando do tráfico na região, a fim de verificar a veracidade da supracitada denúncia anônima.

Revelam os autos que ao se aproximarem do estabelecimento “Padaria Lopes”, os policiais visualizaram um indivíduo, de blusa vermelha, o qual recebia uma nota de dinheiro e
imediatamente, entregou um objeto de cor azul.

Sendo assim, diante a fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo de camisa vermelha, e encontraram em sua posse a quantia de R$40,00 (quarenta reais) e 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Além disso, quando os policiais foram indagá-lo acerca dos fatos, perceberam que ele mantinha uma fala arrastada, momento no qual, devido à suspeita, mandaram ele abrir a boca e encontraram mais 03 (três) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, de cor azul.

Em ato contínuo, realizaram a abordagem do indivíduo que pagou e recebeu pelo objeto de cor azul, na verdade pino para embalo de droga, sendo este Carlos Eduardo Pereira Lopes (fls.17), e encontraram 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína e a quantia de R$115,00 (cento e quinze reais).

Os policiais o questionaram acerca da droga encontrada e ele disse ter acabado de comprar o entorpecente de Daniel pela quantia de R$40,00 (quarenta reais).

Após os fatos supracitados, os policiais realizaram buscas no local e encontraram mais 06 (seis) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas nos autos, não havendo insurgência da d. defesa quanto a tais aspectos.

A d. defesa insurge-se tão somente contra a primeira fase da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

Compulsando os autos, entendo que apenas o pleito relativo à dosimetria da pena, na primeira fase, no que concerne aos motivos do delito, merece acolhimento.

Explico.

Na primeira fase o d. magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Valorou negativamente os antecedentes e os motivos do crime.

Em relação a insurgência defensiva quanto à valoração dos antecedentes criminais, entendo que não merece prosperar, uma vez que a primariedade técnica, por si só, não impede o reconhecimento de uma vida pregressa maculada quando existem elementos concretos que demonstram o envolvimento reiterado do agente com a criminalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui um histórico que extrapola a mera presunção, incluindo a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no ano de 2020 e condenações em processos posteriores, como os de n. 0016601-06.2021.8.08.0048 e 0000379-83.2023.8.08.0050.

Tais registros, embora não configurem reincidência para fins da segunda fase, são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, pois evidenciam que a conduta em exame não se trata de um episódio isolado, mas sim de uma inclinação deliberada à reiteração delitiva, o que justifica o afastamento do mínimo legal como medida de reprovação e prevenção do crime.
Quanto à valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada na intenção de obter lucro fácil à margem da lei, assiste razão à defesa uma vez que tal circunstância é, via de regra, inerente ao próprio tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ao analisar a pena-base, contudo, verifica-se que o quantum exasperado para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses mostra-se inferior ao patamar que seria devido, caso adotado o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Assim, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena-base tal como fixada pelo d. magistrado de primeiro grau.

Em relação à segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, tendo sido fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Contudo, verifica-se que houve exasperação em patamar superior ao adequado, uma vez que, adotando-se o critério de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e agravante, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, dessa forma, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

Já na terceira fase da dosimetria, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto) deve ser mantida, sendo descabido o pleito pela redução máxima de 2/3 (dois terços).

A modulação desse benefício não deve considerar apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias judiciais e o grau de dedicação do agente a atividades criminosas.

Conforme demonstrado pelo histórico infracional e pelas condenações citadas, o apelante não preenche os requisitos para a concessão do redutor mais benéfico, uma vez que sua conduta demonstra persistência na traficância.

Portanto, a utilização dos antecedentes maculados para fixar a fração mínima de redução não configura
bis in idem
, mas sim uma análise justa da individualização da pena, mantendo-se a condenação final em patamar que atende aos fins sociais e jurídicos da norma penal.

Dessa forma, mantenho o patamar de diminuição em 1/6 (um sexto), contudo, em razão do redimensionamento da reprimenda anteriormente fixada, reduzo a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

A d. defesa requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Entretanto, não obstante o redimensionamento da sanção para patamar inferior a quatro anos, entendo que o apelante não faz jus à benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Embora o requisito objetivo do quantum da pena tenha sido atingido, o inciso III do referido dispositivo legal exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado indiquem que a substituição seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso concreto, os elementos probatórios e registros processuais evidenciam que Daniel Bastos Rodrigues possui antecedentes maculados e envolvimento reiterado com o universo delitivo, possuindo condenação posterior por tráfico no processo nº 0016601-06.2021.8.08.0048 e pelo crime de resistência no processo nº 0000379-83.2023.8.08.0050, além de histórico infracional pretérito pelo mesmo delito de tráfico.

Tais circunstâncias demonstram uma dedicação habitual a atividades criminosas e indicam que a conversão da pena corporal por medidas alternativas não seria socialmente recomendável nem suficiente para a repressão da conduta. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a vida pregressa desabonadora obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher o requisito subjetivo da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena definitiva para 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto.

É como voto.

06